Tribunal: TJSP
Processo: 0005707-57.2018.8.26.0635
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Embargos infringentes – Réu cuja renda mensal é de mil reais – Prestação pecuniária no valor equivalente a dez salários mínimos é excessiva – Mais condizente com a situação do embargante a fixação da prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.